Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703761-39.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS, MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido formulado na petição de ID 41829126, intitulado "razões complementares". Consoante reiterada jurisprudência desse Tribunal, " uma vez protocolada as razões recursais por Advogado devidamente constituído, não há que se admitir novo termo de interposição haja vista a preclusão consumativa. 1.1. Recurso interposto por outro patrono após a apresentação das razões não conhecimento" (Acórdão 1141292, 20170110389237APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: 76/81). Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 18:21:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator